Tribunal: TJMT
Processo: 1029363-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029363-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON GONCALVES TORRES - CPF: 581.470.201-04 (AGRAVANTE), ODAIR RODRIGUES TORRES - CPF: 171.968.921-00 (AGRAVANTE), DENISE CAMPOS DA SILVA - CPF: 040.108.951-79 (AGRAVADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE CONTEMPORÂNEA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Wilson Gonçalves Torres e Odair Rodrigues Torres contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada por Denise Campos da Silva. A agravada alegou ser possuidora do imóvel e que os agravantes,
ex-proprietários
, invadiram a residência durante sua ausência temporária, impedindo seu retorno. A decisão recorrida concedeu a tutela possessória, determinando a desocupação do imóvel pelos agravantes no prazo de 15 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que concedeu a tutela antecipada de reintegração de posse deve ser reformada diante da ausência de prova da posse contemporânea da autora/agravada e da existência de elementos que fragilizam a verossimilhança do esbulho alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela possessória exige o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

4.
A agravada não demonstrou posse contemporânea do imóvel, pois há indícios de que já não residia na localidade, conforme atestado de transferência escolar de seu filho, circunstância não refutada nos autos.

5.
A documentação apresentada pelos agravantes demonstra a inadimplência da autora desde
2017 no pagamento das parcelas do imóvel, o
que fragiliza sua alegação de posse legítima e ininterrupta.

6.
A alegação da autora de que se ausentou do imóvel apenas por seis dias não foi comprovada documentalmente, gerando dúvida quanto à data e à efetividade do esbulho alegado.

7.
A jurisprudência assenta que, nos interditos possessórios, cabe ao autor demonstrar inequivocamente a posse anterior e sua perda em razão de esbulho, sendo insuficiente a mera titularidade do contrato de compra e venda.

8.
Diante das inconsistências probatórias, impõe-se a necessidade de dilação probatória para melhor instrução do feito, inviabilizando a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O deferimento da tutela de urgência em ações possessórias exige a comprovação inequívoca da posse contemporânea do autor e da prática do esbulho pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

2.
A ausência de prova da posse contemporânea e a existência de elementos que fragilizam a alegação de esbulho justificam a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC nº 10001769720218110048, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

TJ-MT, AC nº 00014657120048110018, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.

TJ-MT, AI nº 1002284-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2023.

TJ-MT, AI nº 10151375620228110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Gonçalves Torres e Odair Rodrigues Torres, assistidos pela Defensoria Pública, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº 1020066-38.2024.8.11.0041, movida por Denise Campos da Silva. Na decisão agravada (ID 162267586), deferiu-se a tutela de urgência para reintegrar a agravada na posse do imóvel reclamado, concedendo aos agravantes o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação,
sob pena
de despejo forçado.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a agravada abanou o imóvel, logo, inexist
iu o
esbulho possessório.
Alega que a autora/agravada teria se mudado para a cidade de Rondonópolis/MT e, portanto, não exercia posse sobre o bem.

Além disso, argumentam que a decisão pode gerar grave dano aos agravantes, idosos em situação de vulnerabilidade social, que não possuem outra residência para se instalar, de modo que manutenção do
decisum
pode ensejar um desalojamento e desamparo social dos idosos.

A liminar vindicada foi
inicialmente
indeferida
, uma vez que observado a existência de relação contratual entre as partes litigantes,
que
demonstrava, em juízo sumário, a propriedade do bem em favor da autora/agravada
(Id.
246854153
).

Em face da decisão monocrática, os agravantes, representando por patronos particulares, interpuseram Agravo Interno
, na forma do art. 1.021 do CPC, trazendo à baila elementos que evidenciavam o inadimplemento contratual da autora e alteração de domicílio, corroborando a ausência de esbulho possessório, pugnando, por conseguinte, a retratação da decisão e concessão da liminar (Id.
251373166
).

Revisitando a matéria, exerci o Juízo de retratação, concedendo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de sobrestar a ordem de despejo até o julgamento deste recurso (Id.
252435664
).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, juntadas no Id.
252388667
, reiterando as alegações deduzidas em sua peça inicial na origem, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Denota-se da origem que

Denise Campos da Silva
ajuizou
ação de reintegração de posse

em face de
Wilson Gonçalves Torres
e
Odair Rodrigues Torres
, relatando, em suma, que adquiriu, juntamente com o ex-cônjuge, o imóvel localizado na
Rua 13 de maio, lote n. 29, quadra Y2, no Loteamento Santa Izabel
,
nesta Capital, e, desde o seu
divórcio, em 2016, vem sofrendo investidas dos agravantes para desocupá-lo.

Afirma que, em abril de 2024, precisou se ausentar de Cuiabá para participar de uma seletiva de emprego em Rondonópolis/MT, ocasião em que os agravantes teriam invadido a residência, trocado os cadeados e impedindo seu acesso.

Pleiteou, assim, a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar sua imissão na posse do imóvel mencionado, diante do esbulho possessório. A medida foi deferida pelo d. Juízo
a quo.

É a decisão recorrida, no essencial:

“Vistos, etc.
[...] Consta na inicial que a parte autora adquiriu em 30/12/2015, o imóvel situado nesta Capital, à Rua 13 de maio, lote n. 29, quadra Y2, no Loteamento Santa Izabel. Narra que no ano de 2016, divorciou de seu então marido,
passando a residir exclusivamente no imóvel
, no entanto, desde então
houve diversas investidas dos requeridos para que desocupasse o imóvel
, ensejando a necessidade de denunciar as ameaças perante a autoridade policial. Informa que
diante da recusa
dos requeridas
em receberem as parcelas do imóvel,
ajuizou ação de consignação em pagamento
, no qual obteve o deferimento da tutela para
depositar em juízo,
bem como a sua manutenção na posse
. Ocorre que na data de 10 de abril de 2024, precisou viajar para Rondonópolis/MT, para participar de uma seletiva de emprego, sendo que quando retornou (16/04/2024), constatou que haviam invadido a sua casa, trocado o cadeado do portão e colocado um cachorro extremamente agressivo no quintal, impedindo a sua entrada no imóvel. [...] No caso em tela, a parte autora informa que é proprietária do imóvel em discussão, todavia, relata que a parte requerida invadiu a propriedade enquanto estava em viagem, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a reintegração da autora na posse do imóvel.
O contrato de compra e
venda,
acostado no id 155798081,
confirma que a parte autora é proprietária do imóvel
em discussão
, corroborado pela denúncia de ocupação indevida por terceiro, conforme boletim de ocorrência (id. 155799600). Ademais,
a decisão acostada ao id. 155798088, demonstra, de fato,
a determinação da manutenção da parte autora na posse do imóvel
em discussão
. Desse modo, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a parte autora é a proprietária do bem em discussão nos autos, e está sendo privada de exercer sua posse, diante da ocupação efetuada pela parte requerida. Assim,
DEFIRO a tutela
para
determinar a imissão da autora na posse do imóvel acima mencionado
, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida desocupe o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final deste prazo. [
...]”
.

Cinge-se a controvérsia
em determinar se dev
e ser reformada a decisão que
deferiu a tutela de urgência
na origem que determinou a desocupação do imóvel
sub judice
no prazo de 15 (quinze) dias
, ora agravante, a fim de que
a autora/agravada
seja reintegrada na posse do
imóvel
indicado na inicial.

Pois bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos que o possuidor deve comprovar para obter a proteção possessória. O referido dispositivo legal assim dispõe:

“
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse
;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV -
a
continuação da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da
posse na ação de reintegração.”

Dessa forma, para que a proteção possessória seja concedida, o possuidor deve demonstrar a posse legítima do bem, o ato ilícito praticado pelo réu (turbação ou esbulho), a data em que esse ato ocorreu e, por fim, a manutenção da posse, no caso de turbação, ou sua perda, no caso de esbulho.

No que tange ao pedido liminar inerente ao rito especial das ações possessórias, é evidente que, embora tenha natureza de tutela antecipada, prescinde da demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois decorre do próprio direito material do possuidor esbulhado de reaver imediatamente a coisa, cabendo ao julgador ater-se exclusivamente aos requisitos do artigo 561 do CPC.

No caso concreto, a autora/agravada, Denise Campos da Silva, fundamentou seu pleito possessório em contrato de compra e venda de imóvel, firmado em 30/12/2015, no qual figuraram como vendedores Wilson Gonçalves Torres e Odair Rodrigues Torres, e como compradores a autora e Paulo Henrique Gonçalves Torres,
este último
filho dos vendedores. O imóvel foi negociado pelo valor de R$ 100.000,00.

Outrossim
, noticiou que, após
a dissolução da união conjugal entre a autora e Paulo Henrique, os vendedores, ora agravantes, recusaram-se a receber o valor ajustado pelo imóvel e passaram a pleitear a sua devolução, o que motivou a autora a ingressar com a ação de consignação em pagamento (nº 0036823-08.2016.8.11.0041). Nesse feito, houve determinação judicial para manter a autora na posse do imóvel.

A autora alegou que, em 10/04/2024, viajou
à
cidade de Rondonópolis para participar de um processo seletivo e, ao retornar a Cuiabá, em 16/04/2024, constatou que os requeridos/agravantes haviam invadido a propriedade, substituído o cadeado do portão e colocado um cão da raça
Rottweiler
, de comportamento agressivo, no quintal, impedindo-a de ingressar no imóvel de sua posse. (Id. 155798070
–
PJe
de origem
).

Assim, realizada a análise em cognição sumária, o d. Magistrado singular compreendeu por
estarem presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, deferindo liminarmente a reintegração de posse em favor da autora/agravada.

Todavia, não obstante a fundamentação adotada pelo juízo de origem, a decisão merece reforma.

Os agravantes apresentaram elementos que,
a priori
, infirmam a posse contemporânea da autora/agravada. A documentação juntada demonstra que Denise Campos da Silva já não reside na cidade de Cuiabá/MT, conforme atestado de transferência escolar do menor S. H. C. S. T., filho da autora/agravada
e
que reside com a genitora
,
circunstância
que
,
além de não ter sido refutada pela agravada
, neste momento
processual, fragiliza
a presunção de posse direta e o exercício regular do imóvel.

Ademais, no que concerne ao instrumento particular de compra e venda do imóvel, os agravantes trouxeram provas extraídas dos autos nº 0036823-08.2016.8.11.0041, demonstrando que a autora se encontra inadimplente desde 2017 quanto ao pagamento das parcelas do imóvel.

Por fim, embora tenha alegado que sua ausência da cidade se deu por apenas seis dias em razão de um processo seletivo em Rondonópolis/MT, a autora não apresentou qualquer prova documental que demonstre o período exato de afastamento do imóvel, ônus que lhe competia, sendo
esta
uma prova de simples produção. A ausência de tal comprovação, no mínimo, suscita dúvida quanto à veracidade da alegação.

Assim, repiso que à
luz do art. 561 do CPC,
na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor demonstrar a posse e sua perda em decorrência de esbulho praticado pelo réu.

Contudo, sobrevindo elementos que indiquem que a autora/agravada não exercia a posse do imóvel de forma direta e contemporânea ao suposto esbulho, resta fragilizada a verossimilhança do pleito possessório, comprometendo a tutela pretendida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse,
impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel
no momento do esbulho
, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio.
Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração
.” (TJ-MT - AC:
10001769720218110048, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)
(
g.n
).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil. 2 - Na hipótese,
inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio
. 3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT 00014657120048110018 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Dessa forma, verifica-se que o pleito autoral carece de elementos probatórios robustos quanto à data efetiva do esbulho, à posse contemporânea da autora e à discussão sobre a regularidade da posse, especialmente diante
da sua inadimplência contratual, ao passo que, não demonstrados,
de plano, os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se a ampliação do conjunto probatório
com a instrução probatória
, a fim de viabilizar um pronunciamento definitivo sobre a matéria.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
LIMINAR CONCEDIDA E REVOGADA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO COM FATOS NOVOS RELEVANTES
– POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO PELO MESMO MAGISTRADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRECEDENTE DO STJ –
QUESTÕES QUE DEMANDA
DILAÇÃO PROBATÓRIO
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXCLUSÃO DO COMPANHEIRO DO POLO PASSIVO – REFORMA – PROVA SUFICIENTE DA COMPOSSE E DO CONHECIMENTO DA RELAÇÃO CONVIVENCIAL– MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Havendo sérias divergências entre as teses invocadas pelas partes
, inclusive de compra do imóvel e fraude de documento,
o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito
, com a dilação probatória, mantendo-se a situação fática.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002284-78.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/
2023)
(
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – DÚVIDAS EM RELAÇÃO À TURBAÇÃO - NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO POR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Não havendo demonstração cabal de preenchimento dos requisitos descritos no artigo 561 do CPC
,
impõe-se a manutenção da decisão interlocutória combatida
– que consignou a
necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia existente
.
“(...) Para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho.

Ausentes estes requisitos é de ser mantida a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.
”
(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019,
Publicado
no DJE 08/03/2019)”.

(TJ-MT 10151375620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)
(
g.n
).

Dessa forma,
com a devida vênia
ao entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, entendo que os elementos que fundamentaram a concessão da liminar de reintegração de posse carecem de robustez, não estando devidamente preenchidos os requisitos exigidos pelo art
.
561 do Código de Processo Civil
, de forma que
a medida pleiteada deve ser indeferida.

Ante ao exposto
, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
WILSON GONÇALVES TORRES
e
ODAIR RODRIGUES TORRES
,
reformando a decisão recorrida para
INDEFERIR
a tutela antecipada requerida pela autora, obstando sua imissão na posse do imóvel, diante da inobservância dos pressupostos do artigo 561 do CPC.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id.
251373163
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025